Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA FATURA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS FINANCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a requerida a, no prazo de 15 dias, substituir a rede que abastece sua residência, trocando o sistema trifásico pelo monofásico.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que houve falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária. Alega-se que a sentença não apreciou adequadamente pedidos essenciais, como a restituição dos valores pagos indevidamente, a revisão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública e a condenação por danos morais diante da ameaça de corte do serviço essencial. Pleiteia a nulidade da sentença por omissão na análise de provas e requer sua reforma para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, incluindo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a falha na prestação do serviço em relação aos pedidos de indenização por danos materiais, consistentes na restituição de valores pagos indevidamente nas faturas e decorrentes de cobrança da Contribuição de Iluminação Pública, e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente relata que após a desocupação do imóvel por uma empresa de alto consumo (borracharia e vulcanização), o recorrente, um idoso de 86 anos que passou a residir sozinho no mesmo local, continuou a ser cobrado por meio de faturas calculadas com base em médias de consumo anteriores, incompatíveis com seu consumo real (cerca de 100 kWh mensais). Além disso, apesar de reiteradas solicitações para que o medidor fosse ajustado (substituindo o sistema trifásico pelo monofásico) e de correções necessárias, a concessionária manteve a cobrança indevida, inclusive referente à Contribuição de Iluminação Pública, prejudicando financeiramente o recorrente e afetando a continuidade do fornecimento de um serviço essencial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. A inversão do ônus da prova, embora seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (Art. 6o, VIII, CDC), não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à existência e extensão dos danos alegados, conforme a possibilidade de produção probatória, em atenção ao art. 373, I, do CPC.
7. Na hipótese dos autos, não restam dúvidas de que, inicialmente, houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, consubstanciada no cálculo das faturas de energia elétrica com base em estimativas de consumo. Contudo, as provas dos autos demonstram que, administrativamente, as faturas foram revisadas e corrigidas. Nesse contexto, a parte recorrente, apesar de alegar prejuízos financeiros em relação a faturas de consumo a maior e a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), não juntou aos autos quaisquer comprovantes de pagamentos indevidos que subsidiassem seu pedido de restituição.
8. A ausência de prova do efetivo prejuízo financeiro impede a condenação da recorrida à devolução de valores, afastando a alegada omissão da sentença quanto a este ponto. A sentença, ao determinar a substituição do medidor trifásico por monofásico, concedeu a tutela jurisdicional adequada e suficiente para sanar o problema.
9. No que tange ao dano moral, a parte recorrente apenas reitera o pedido, sem trazer novos elementos ou demonstrar erro no julgamento. Os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço, embora gerem aborrecimentos e exigências administrativas para sua correção, não se revelaram, na hipótese, como abalos significativos que feriram direitos da personalidade do recorrente. Não se comprovou situação de excepcional gravidade ou humilhação que justifique a reparação por danos extrapatrimoniais.
10. Diante da ausência de comprovação de prejuízo material passível de restituição e da não configuração de dano moral, bem como da correção administrativa da falha na prestação do serviço e da adequação da solução judicial para o problema do medidor relatado, a sentença deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.